Tribunal: TJMT
Processo: 1002563-21.2021.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO PEREIRA VIANA - CPF: 338.733.561-04 (RECORRENTE), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. DESISTÊNCIA NO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
GERALDO PEREIRA VIANA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 633,89 (seiscentos e trinta e três reais e oitenta e novo centavos)
inserida em
14.02.2017,
além de reparação por danos morais, em razão da cobrança de multa contratual por cancelamento, antes do término do período de fidelidade, de contrato de prestação de serviço de internet e telefonia, com negativação do nome do autor em cadastros de inadimplentes, após o autor exercitar direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC.

2.
Na inicial, afirma o autor que realizou a portabilidade de sua linha telefônica móvel junto a empresa de telefonia ré, contudo, insatisfeito com o plano oferecido, no dia 13.06.2020, realizou o pedido de cancelamento do referido plano, sob o nº de protocolo 3125255310. No entanto, para sua surpresa, seu nome foi negativado no valor de R$ 633,89 (seiscentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), referente a multa contratual por cancelamento do plano, mesmo estando dentro do prazo previsto de 7 (sete) dias para arrependimento da contratação.

3.
Já o réu, em sua contestação, aduz que o autor possui relação jurídica com o mesmo desde 09.06.2021, e somente efetuou a solicitação de cancelamento do plano no dia 18.06.2020, consequentemente, ultrapassado o prazo de 7 (sete) dias. Ainda, esclarece que no sistema não consta qualquer reclamação acerca a sua suposta falha na prestação dos serviços, motivo pelo qual o pagamento da multa de fidelidade é devido.

4
.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

5.
A parte ré apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do
quantum
arbitrado.

6.
Restou incontroverso que as partes formalizaram contrato de prestação de serviços de telefonia e internet em 09.06.2021. Porém, a parte autora, constatando que o sinal fornecido pela empresa ré não atendia suas necessidades, solicitou seu cancelamento em 13.06.2021, fato este não impugnado pela ré.

7.
Assim, como o pedido de desistência do contrato se deu dentro do prazo de 7 dias a contar da contratação, e considerando que não houve impugnação específica pela ré quanto às datas narradas, incide o art. 49 do CDC, tendo em vista que a contratação do fornecimento do serviço se deu fora do estabelecimento comercial.

8.
Portanto, evidenciado que o contrato foi realizado fora do estabelecimento comercial, mostra-se perfeitamente possível ao autor exercitar o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, não se lhe podendo exigir multa pelo desfazimento da avença, posto que a contratação não se efetivou.

9.
Portanto, de rigor a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes em razão do cancelamento do contrato, bem como a inexigibilidade do débito.

10.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações válidas anteriores e posteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

11.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

12.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a parte Recorrente
OI MOVEL S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021